Tribunal: TJSP
Processo: 1046097-19.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SEGURO. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher o outro contratante. Ausência de elementos caracterizadores da liberdade na escolha de outro contratante. Venda casada configurada na hipótese.
RESTITUIÇÃO DE VALORES.

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SEGURO. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher o outro contratante. Ausência de elementos caracterizadores da liberdade na escolha de outro contratante. Venda casada configurada na hipótese.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Ressarcimento dos valores indevidamente pagos de maneira simples, diante da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva.
RECURSO DESPROVIDO.